Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO MÚLTIPLO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial referente a débito de cartão múltiplo.
2. O recorrente sustenta contradição no julgado, alegando cerceamento de defesa pela dispensa de perícia contábil e requer efeitos modificativos ou, subsidiariamente, pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão por ter dispensado a perícia contábil; e (ii) estabelecer se os embargos devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).
5. Não há contradição no acórdão embargado. A decisão fundamentou que a documentação apresentada — contrato de adesão e demonstrativo do débito — é suficiente para embasar a ação monitória, conforme art. 700 do CPC e Súmula 247/STJ.
6. A jurisprudência do STJ admite a cobrança com base em extratos e demonstrativos, não havendo irregularidade na evolução da dívida nem necessidade de perícia contábil.
7. Quanto à capitalização de juros e encargos, o acórdão consignou que, em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, é permitida a capitalização mensal desde que pactuada, não havendo abusividade (Súmulas 539, 541 e 382/STJ).
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que adota o prequestionamento ficto, sendo suficiente a interposição dos embargos, independentemente de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
9. Eventual inconformismo da parte não configura vício no julgado, mas discordância quanto ao resultado, devendo ser arguido pela via recursal adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A prova escrita do contrato e demonstrativo de débito é suficiente para a ação monitória, dispensando perícia contábil. 2. A capitalização de juros e taxa remuneratória são válidas quando pactuadas e compatíveis com a média de mercado. 3. O prequestionamento é atendido pela simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 700, art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 247, 382, 539 e 541 do STJ; STF, MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019.